Tribunal: TJPA
Processo: 0003051-56.2008.8.14.0201
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4998 - Autofalência
Data de julgamento: 2025-03-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003051-56.2008.8.14.0201

APELANTE: TEREZA VANIA BASTOS MONTEIRO

APELADO: MASSA FALIDA DE EIDAI DO BRASIL

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGADA OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA APLICADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos pela Massa Falida de Eidai do Brasil Madeiras S/A contra acórdão que já havia negado provimento a embargos anteriores. O embargante alega omissão quanto à violação ao princípio da paridade entre credores, classificação dos créditos falimentares, prejuízo à massa falida, sanções para atos irregulares e proteção ao interesse coletivo dos credores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se há omissão, contradição ou erro material no acórdão embargado quanto aos pontos levantados; e (ii) estabelecer se os embargos de declaração possuem caráter protelatório, justificando a aplicação de multa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os Embargos de Declaração possuem fundamentação vinculada, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme o art. 1.022 do CPC.

4.

O acórdão embargado enfrentou integralmente a controvérsia, não havendo omissão, contradição ou erro material. A tentativa de reabrir discussão sobre mérito já decidido não se enquadra nas hipóteses legais dos embargos.

5.

A reiteração de recursos com os mesmos fundamentos, após decisão exaustiva sobre o mérito, caracteriza intuito manifestamente protelatório, prejudicando a celeridade processual.

6.

Nos termos do art. 1.026, §2º, do CPC, impõe-se a aplicação de multa de 1% sobre o valor da causa, condicionando a interposição de novos recursos ao depósito prévio desse montante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Embargos de Declaração conhecidos e desprovidos, com aplicação de multa de 1% sobre o valor da causa.

Tese de julgamento
:

1.

Os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida, sendo cabíveis apenas nas hipóteses do art. 1.022 do CPC.

2.

A inexistência de omissão, contradição ou erro material no acórdão embargado impede a admissibilidade dos embargos como meio de revisão do mérito da decisão.

3.

A reiteração de embargos sem fundamento válido caracteriza abuso do direito de recorrer e justifica a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 1.026, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-SP, EMBDECCV 2131248-94.2019.8.26.0000, Rel. Salles Vieira, j. 30.09.2021; TJ-MG, ED 10000210326203003, Rel. Sérgio André da Fonseca Xavier, j. 10.08.2021; TJ-MT, ED 10379427920198110041, Rel. Sebastião Barbosa Farias, j. 15.02.2022.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0003051-56.2008.8.14.0201

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA:
2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE ICOARACI / PA

EMBARGANTE:

MASSA FALIDA DE EIDAI DO BRASIL MADEIRAS S/A

ADVOGADO: RICARDO JOSE DA CRUZ PINHEIRO OAB/PA Nº. 8.808

EMBARGADA:
TEREZA VANIA BASTOS MONTEIRO

ADVOGADOS: RAIMUNDO NONATO DA SILVA GOMES - OAB/PA: 5167

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração, com pedido de efeito infringente,
opostos por
MASSA FALIDA DE EIDAI DO BRASIL MADEIRAS S/A (ID. 24484182)
em face de Acórdão de ID. 24057982, que conheceu do recurso de Embargos de Declaração e negou-lhe provimento
.

Pela fala dos Integrativos de ID.
24484182, o acórdão cingiu-se de
omissão
nas razões levantadas por
MASSA FALIDA DE EIDAI DO BRASIL MADEIRAS S/A
, bem como,
contradição
quanto as premissas fáticas que lastrearam o julgamento, bem como questões anunciada como de ordem pública a saber: 1. Violação ao princípio da paridade entre os credores; 2. Ordem de classificação de créditos prevista no Art. 83, da Lei Nº. 11.101/2005; 3. Prejuízo à massa falida e aos credores habilitados; 4. Sanções legais para atos irregulares no processo falimentar e 5. Proteção ao interesse coletivo dos credores.

Intimada a contraminutar pelo ID. 24487006, a Embargada
TEREZA VANIA BASTOS MONTEIRO
, ao ID.

24569581, bateu pelo conhecimento dos Embargos, seu não provimento, ainda sua consideração como protelatório.

É o relatório.
Sem redação final.

Inclua, a zelosa Serventia, o feito na próxima pauta de julgamento do Plenário Virtual desimpedida.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº: 0003051-56.2008.8.14.0201

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA:
2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE ICOARACI / PA

EMBARGANTE:

MASSA FALIDA DE EIDAI DO BRASIL MADEIRAS S/A

ADVOGADO: RICARDO JOSE DA CRUZ PINHEIRO OAB/PA Nº. 8.808

EMBARGADA:
TEREZA VANIA BASTOS MONTEIRO

ADVOGADOS: RAIMUNDO NONATO DA SILVA GOMES - OAB/PA: 5167

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Juízo de admissibilidade,
positivo
, diante do

preenchimento dos pressupostos recursais.

Avante.

Dos embargos de declação.

Como de sabença, os Embargos de Declaração (art. 1022 do CPC) possuem argumentação vinculada, isto é, seu núcleo recursal está restrito à determinadas razões que
não podem ser transpostas
, sob pena de usurpação recursal.

Em outras palavras, se não for caso de omissão, contradição, obscuridade ou erro material,
não será hipótese de embargos de declaração
, mas sim, de outro recurso se a Parte entender cabível.

Ocorre que no caso em comento –
uma falência
– é notória a resistência da Embargante em seguir as determinações judiciais. Mormente porque deve valores que acreditava não dever, razão pela qual há a oposição de diversos instrumentos revisores com o nítido intendo de obstar a regular marcha processual.

Já se disse:
“EIEDAI” deve à Embargada, valores que advieram da ação trabalhista em que a Embargada patrocinou funcionário da “EIEDAI” e esta última passou a dever verbas trabalhistas. Habilitadas as verbas trabalhistas devidas ao cliente de “Tereza”, deveriam também ser habilitadas as verbas de cunho sucumbencial, pois “EIEDAI”

perdeu
o processo trabalhista em que “Tereza” funcionava como advogada da parte adversa.

Esta é a premissa que o julgado tanto da Apelação, quanto dos primeiros Embargos de Declaração se basearam. Descabe a Parte Embargante querer, novamente, revolver a matéria, inclusive trazendo argumentos –
repetidos
– e novos, basta comparar as petições de ID. 21227520 e ID. 24484182.

Logo, se a parte discorda do
conteúdo
do julgado, não deve revestir suas premissas com a débil narrativa de omissão ou contradição, ou até mesmo matéria de ordem pública, em sede de Embargos de Declaração, pois tal recurso (insisto pela 2ª vez) não é o meio cabível, dada a vinculação restrita do levante.

Neste sentido, emitentes pares, pontuo que não há nenhum vício no julgado (
que além de votado já foi revisto em sede de 1º Embargos de Declaração sem ajustes
), mas tentativa de rediscussão da qualidade da matéria em recurso inapropriado. Simples!

Do recurso manifestamente protelatório.

Consabido que, a despeito do constitucional acesso à justiça e do direito de petição, nele inserto o duplo grau de revisão pelo devido processo legal, o judiciário encontra-se abalroado de lides de massa e também aquelas em que se luta não para atingir o direito do caso, mas o direito que
querem
ao caso.

No feito em comento o acórdão embargado está esteado na sedimentada compreensão jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça e desta própria Corte, de que não assistia razão ao Embargante. O Recurso Interposto (2º Embargos de Declaração), além de não deter o condão de destituir o
decisum
, demonstra que os Embargantes querem corrigir erros pretéritos, sem qualquer questão de promover o correto tramitar de um processo que tramita há mais de 20 (vinte) anos.

A aplicação da multa, diante do improvimento do Recurso é medida que se impõe
, uma vez seu
caráter eminentemente protelatório
, que exorta deste Poder Judiciário,
um
freio
para recursos temerários
que diante de seus débeis argumentos, hão de ter contramedida.

E, tendo em vista que o acórdão, foi também esteado em compreensão sedimentada tanto na jurisprudência deste Tribunal, quanto na do c. STJ, neste momento ratificada e esmiuçada, a improcedência tomada demanda a aplicação da referida multa.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – INTUITO PROTELATÓRIO – PRETENSÃO À REFORMA DO DECISUM EMBARGADO – IMPOSIÇÃO DE MULTA - Hipótese em que os embargos de declaração opostos não se prestam a cumprir a finalidade original a que o legislador definiu no âmbito restrito de sua matéria, qual seja, complementar ou corrigir a decisão/sentença eivada de omissão, obscuridade, contradição – O proceder do embargante, que manejou recurso manifestamente infundado, sem sequer apontar quaisquer dos vícios que podem ensejar sua interposição, denota, claramente, propósito protelatório – Intuito protelatório verificado, notadamente porque reitera teses de mérito já superadas no decisum – Aplicação do art. 1.026, § 2º, do NCPC – Imposição da multa em favor da parte adversa, no importe de 1% sobre o valor atualizado da causa, observada a gratuidade da justiça deferida em favor do embargante – Precedentes – Embargos de declaração rejeitados, com determinação."
(TJ-SP - EMBDECCV: 21312489420198260000 SP 2131248-94.2019.8.26.0000, Relator: Salles Vieira, Data de Julgamento: 30/09/2021, 24ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/09/2021)

E ainda:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO - EMBARGOS PROTELATÓRIOS - MULTA. O art. 1.022, do Novo Código de Processo Civil, estabelece que cabem embargos de declaração quando houver contradição, obscuridade ou omissão sobre algum ponto não apreciado pelo juiz ou tribunal, o que neste caso não ocorreu. Os embargos manifestamente protelatórios ensejam a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC/2015. (TJ-MG - ED: 10000210326203003 MG, Relator: Sérgio André da Fonseca Xavier, Data de Julgamento: 10/08/2021, Câmaras Cíveis / 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/08/2021)

Em arremate:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE ENTREGAR COMBINADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - ATRASO NA ENTREGA DE PRODUTO - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE VIOLAÇÃO A DIREITO DA PERSONALIDADE - OBSCURIDADE NÃO DEMONSTRADA - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS PROTELATÓRIOS - MULTA DO § 2.º DO ARTIGO 1. 026 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - ACÓRDÃO MANTIDO - EMBARGOS REJEITADOS. O propósito de provocar a manifestação judicial na direção de suas expectativas, conduz unicamente ao prolongamento desnecessário da solução da lide, de modo que há de se ter como manifestamente protelatório o Recurso de Embargos de Declaração em que a parte Embargante não aponta, de modo concreto e consistente, qualquer dos defeitos previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, deixando evidente sua pretensão de rediscutir a matéria já debatida e decidida por meio de recurso próprio, sendo que tal conduta autoriza a cominação da multa a que se refere o § 2º do artigo 1.026 do Código de Processo Civil. (TJ-MT 10379427920198110041 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 15/02/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/02/2022)

No mais,

sou pelo conhecimento dos Embargos de Declaração, eis que percebidos seus pressupostos e
NEGO-LHE
provimento com aplicação de multa (diante do caráter protelatório) no importe de 1% (um porcento) sobre o valor da causa de origem, atualizada, condicionando-se a interposição de qualquer outro recurso ao deposito prévio da multa.

É como voto.

Belém do Pará, data conforme registrado no sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 25/03/2025